Tribunal: TJMT
Processo: 1012552-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012552-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTENCIR SIQUEIRA DE FARIA - CPF: 474.371.541-53 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. UTILIZAÇÃO COMPROVADA PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público que ajuizou ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais contra instituição financeira, alegando desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com descontos em folha de pagamento. Sustenta que acreditava tratar-se de empréstimo consignado comum.

Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com utilização da reserva de margem consignável, configura vício de consentimento por suposta ausência de informação clara ao consumidor; e (ii) saber se é cabível a conversão da modalidade contratual, com recálculo dos valores e indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato foi formalmente celebrado, constando termo de adesão e comprovação de transferências bancárias. A utilização do cartão para compras e saques confirma a ciência do consumidor quanto à natureza da contratação.

A alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante da demonstração de que o consumidor, servidor público alfabetizado, usufruiu do crédito disponibilizado.

Não há configuração de vício de consentimento nem falha no dever de informação que justifique a nulidade ou revisão do contrato. Inexistência de danos materiais ou morais indenizáveis.

Ausente irregularidade na sentença de primeiro grau quanto à alegação de julgamento extra petita ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação formal e a utilização de cartão de crédito consignado descaracterizam alegação de desconhecimento da modalidade contratual. 2. Não há vício de consentimento nem falha no dever de informação quando o consumidor realiza saques e compras mediante crédito disponibilizado. 3. A ausência de ilegalidade na contratação e de dano efetivo afasta o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Valtencir Siqueira de Faria, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido de reparação por dano material e moral, ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, alegando ausência de fundamentação adequada, bem como a ocorrência de julgamento
extra petita.

No mérito, aduz a existência de cláusulas abusivas no contrato celebrado, asseverando a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, o que compromete a validade da contratação. Invoca, ainda, a aplicabilidade da lei do superendividamente, requerendo a conversão da modalidade contratual, o recálculo das obrigações com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a condenação do recorrido à restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples ou em dobro, além do pagamento de indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 281619424).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Valtencir Siqueira de Faria ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral em face do Banco BMG S.A., alegando ser servidor público e ter firmado com a instituição financeira um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade em que as parcelas mínimas são descontadas diretamente em folha de pagamento.

Aduz que, desde o ano de 2009, há mais de doze anos, vêm sendo realizados descontos mensais que totalizam a quantia de R$ 60.417,85, embora o montante efetivamente utilizado tenha sido apenas R$ 19.696,95.

Afirma, ainda, nunca ter sido informado a respeito da existência de reserva de margem consignável (RMC) e não possuir ciência de ter contratado cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade do contrato, pleiteando, alternativamente, a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado comum, com a aplicação da taxa média de mercado.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 281619416).

Nas razões recursais, o apelante, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença, alegando ausência de fundamentação adequada, bem como a ocorrência de julgamento
extra petita.

No mérito, aduz a existência de cláusulas abusivas no contrato celebrado, asseverando a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, o que compromete a validade da contratação. Invoca, ainda, a aplicabilidade da lei do superendividamente, requerendo a conversão da modalidade contratual, o recálculo das obrigações com base na média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a condenação do recorrido à restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples ou em dobro, além do pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. De Proêmio e por questão de lógica procedimental, que a parte autor/apelante não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Isso porque, conforme já reconhecido na sentença de primeiro grau, ao interpor o presente recurso de apelação, o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, o que configura descumprimento de condição essencial à regularidade formal do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC.

Não obstante, nada impede o conhecimento de seu recurso quanto às matérias de ordem pública arguidas,
determinando-se o recolhimento do preparo recursal
, por se tratar de vício sanável, conforme já decidido por esta Terceira Câmara ao julgar o RAC n.o 1004119-95.2019.8.11.0015, em 08.11.2023, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ).

Superado esse ponto, passa-se à análise das preliminares suscitadas pelo autor, notadamente quanto à alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e por fundamentação deficiente.

In casu, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, a r. sentença proferida pelo juízo singular apresenta estrutura lógica, clara e suficiente para o deslinde da controvérsia. Longe de incorrer em decisão ultra ou extra petita, o magistrado apreciou os fundamentos fáticos e jurídicos expostos na inicial, reconhecendo, com base na documentação acostada, que o contrato foi regularmente celebrado e executado, afastando-se, por consequência, as teses autorais.

Sobre o assunto, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam,
verbis
:

"Pedido e
Sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultrapetita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença
não coincide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC 460."
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 10a ed., São Paulo: RT, 2007, p. 387).

Para a ilustre processualista Teresa Arruda Alvim Wambier a
sentença

extra petita "comporta, sob certo aspecto, a qualificação de sentença inexistente, uma vez que não corresponde a pedido algum. Falta, portanto, pressuposto processual de existência para que aquela sentença seja considerada juridicamente existente."
(
Nulidades
do processo e da
sentença
. 6. ed., São Paulo: RT, 2007, p. 302).

Portanto,
rejeito a preliminar

em apreço
.

No mérito, compulsando os autos, nota-se que o apelante não alega a ausência da contratação, mas sim, que achou que estava contratando um empréstimo consignado pessoal e, não um cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que a instituição financeira comprovou a contratação regular do cartão de crédito consignado, com a devida formalização por meio de termo de adesão (id. 281619383),
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED.

E, apesar do apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
este passou a utilizá-lo
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, vejamos:

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o apelado é alfabetizado, inclusive é servidor público, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025